Tribunal: TJSP
Processo: 1006389-04.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – RESCISÃO POR CULPA DA ADQUIRENTE – APLICAÇÃO DA LEI 13.786/18 QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, EM CASO DE ABUSIVIDADE EXCESSIVA - RETENÇÃO DE 20% SOBRE O TOTAL PAGO – PRECEDENTES - TAXA DE FRUIÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DA AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO NO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – RESCISÃO POR CULPA DA ADQUIRENTE – APLICAÇÃO DA LEI 13.786/18 QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, EM CASO DE ABUSIVIDADE EXCESSIVA - RETENÇÃO DE 20% SOBRE O TOTAL PAGO – PRECEDENTES - TAXA DE FRUIÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DA AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO NO IMÓVEL – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA PORQUE AMBAS AS PARTES DECAÍRAM DE SEUS PEDIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.